Tribunal: TJMT
Processo: 1027825-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027825-53.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOELMA LUIZA DE MAGALHAES SILVA - CPF: 032.472.041-64 (RECORRENTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No: 1027825-53.2024.8.11.0041.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: JOELMA LUIZA DE MAGALHÃES SILVA.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO:
7 a 10/7/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. TERMO INICIAL SOMENTE QUANDO DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA ENQUANTO VÍNCULO ATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, sobre o direito de cobrança de férias não usufruídas no período de 25/9/2017 a 11/10/2017.

2.

A recorrente sustenta que a contagem do prazo prescricional deve ter como termo inicial a data da aposentadoria, e não o período aquisitivo das férias, requerendo reforma da sentença e reconhecimento do direito à conversão em pecúnia ou ao gozo do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição quinquenal do direito ao gozo ou à indenização de férias não usufruídas é a data da aposentadoria do servidor público; e (ii) determinar se é possível a conversão em pecúnia de férias não gozadas enquanto mantido o vínculo funcional ativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial da prescrição do direito à indenização por férias não usufruídas é a data da aposentadoria, quando o servidor não poderá fruí-las.

5.

Enquanto vigente o vínculo funcional, o servidor mantém o direito ao gozo das férias, não se cogitando sua conversão imediata em pecúnia, que somente se viabiliza na hipótese de aposentadoria.

6.

A pretensão à conversão em pecúnia antes da aposentadoria não encontra amparo legal, devendo ser reconhecido apenas o direito à fruição futura do período de férias não gozadas, conforme previsão estatutária e discricionariedade da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial da prescrição quinquenal do direito à indenização por férias não usufruídas é a data da aposentadoria do servidor público.

2.

Enquanto mantido o vínculo ativo com a Administração, o servidor detém apenas o direito à fruição das férias não gozadas, sendo inviável a conversão em pecúnia antes da aposentadoria.

3.

O reconhecimento da prescrição quinquenal em demandas que tenham natureza declaratória, propostas por servidor na ativa, não se justifica, devendo ser afastado o seu reconhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, art. 485, IV; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635; STJ, Tema 516; STJ, AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 24/03/2009; TJMT – Processo no 1021468-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023; TJMT – Processo no 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 289479889), que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do Artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por prescrição, uma vez que o direito de cobrar judicialmente as férias referentes ao período de 25/9/2017 a 11/10/2017 encontra-se extinto, conforme o disposto no Artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que não há que se falar em prescrição quinquenal do direito ao gozo de férias (ou indenização) estando em curso seu vínculo com a Administração, tanto que a fruição das férias foi interrompida pelo reclamado, no interesse da gestão.

Argumenta que, no caso concreto, o prazo prescricional das férias começa a contar no momento da aposentadoria do servidor, e não no período em que as férias deveriam ter sido usufruídas.

Ao final, requer o provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença recorrida.

O reclamado
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
verifica-se que a reclamante encontra-se em atividade
. Dessa forma,
não há que se falar em prescrição das férias no caso em tela
, tendo em vista que a prescrição quinquenal começa a correr com a aposentadoria, quando a servidora não mais poderá usufruir.

Assim,
afasto a prescrição

quinquenal
,
uma vez que o marco inicial para sua ocorrência passa a fluir a partir da data da aposentadoria da servidora
, consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. PRECEDENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. 1.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a Administração
, o servidor público poderá usufruir do gozo da licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação. 2. Não subsiste a incidência da prescrição porquanto a demanda que visa o reconhecimento do direito ao gozo de licenças-prêmio, no ponto, tem natureza declaratória. 3. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 20/04/2009 (grifei).

Outrossim, em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do Tema no 516, firmou a seguinte tese:

“
A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
”.

Nesse sentido, o STF, no julgamento do representativo do Tema 635, definiu que "
é assegurada
ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária
, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa
” (grifei).

Por outro lado, considerando que a servidora não gozou integralmente o período de férias relativas ao exercício de 2017,
tal fato deve ser reconhecido em sua ficha funcional
, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a Administração Pública,
sendo tal concessão ato discricionário da própria Administração
.

Com relação à
conversão do direito em pecúnia
,
a possibilidade surge
somente
quando da aposentadoria da servidora
, momento que o direito não poderá ser mais usufruído.

Nesse sentido:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
COBRANÇA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – SERVIDOR NA ATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNICA – POSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DURANTE O VINCULO
– SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que determinou a conversão de férias não gozadas em pecúnia apenas por vedação a reformatio in pejus.

(N.U 1021468-82.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
FÉRIAS NÃO GOZADAS. SERVIDORA QUE SE ENCONTRA NA ATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO RECONHECIDO NO CASO DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. RECONHECIMENTO DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE USUFRUTO DAS FÉRIAS DURANTE O VÍNCULO SOB O REGIME ESTATUTÁRIO
. VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quanto ao período de férias não gozadas do servidor público municipal, uma vez que
o marco inicial para a ocorrência da prescrição passa a fluir a partir da data da aposentadoria do servidor
, consoante entendimento pacificado do STF.

Se a servidora não gozou o período de férias, este deve ser reconhecido em sua ficha funcional, possibilitando a concessão do seu direito no período em que permanecer o vínculo com a administração pública
.

Somente é
cabível a conversão em pecúnia de férias não usufruídas, quando da aposentadoria do servidor
, visto que neste caso, o servidor não poderá mais usufruir do direito.

Sentença mantida, em face ao princípio do non reformatio in pejus.
(N.U 1001505-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de
afastar o reconhecimento da prescrição
e julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025